Tribunal: TJMT
Processo: 0039813-40.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
RAC n. 0039813-40.2014.8.11.0041
Vistos, etc.
Homologo os termos do acordo firmado entre as partes (Num. 39050469).
Diante disso, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, III, alínea b, do Código de Processo Civil/2015, com a consequente baixa definitiva perante o Cartório Distribuidor.
Encaminhem-se imediatamente os autos ao Juízo “a quo”, para as devidas providências e posterior arquivamento, tendo em vista a desistência do prazo recursal.
Intime-se.
Cumpra-se.
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
Relator